Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DIREITO REGRESSIVO. ART. 125 DO CPC. FACULDADE LEGAL. EVENTUAL DANO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA.
I – A denunciação da lide com base no art. 125, inc. II, do CPC é uma faculdade legal, nos termos do disposto no seu § 1o, no qual “o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”.
II – Ante a possibilidade de propositura de ação regressiva autônoma, não há contrariedade aos princípios da ampla defesa e da economia processual. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide.
III – Agravo de instrumento desprovido.